Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717384-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ESTEVAM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ADALBERTO ESTEVAM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0716704-72.2023.8.07.0001 por ele ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. (agravado), indeferiu a concessão de tutela provisória para que o agravado: a) suspendesse o pagamento do empréstimo contratado; b) se abstivesse de proceder com qualquer restrição junto aos órgãos de proteção de crédito em nome do Autor e c) autorizasse que o Autor proceda com o pagamento de 60 parcelas no valor de R$ 365,69, conforme contrato que detinha junto à instituição antes do contrato fraudulento. Eis o teor do decisum questionado (ID. 156185848 dos autos de origem): Concedo à parte autora a gratuidade da justiça. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora. Tal como revela as alegações da própria inicial, o autor foi vítima de um aparente golpe perpetrado por telefone por suposto correspondente bancário do réu BRADESCO, mas sem qualquer prova efetiva de participação da referida instituição financeira. Em que pese o autor ter juntado aos autos documentos que contém logotipos daquele banco, é cediço que falsários se valem de meios ilegítimos visando copiar a marca de terceiros idôneos, com a finalidade precípua de praticarem golpes. O que se viu é que o banco réu disponibilizou valores, de forma legítima, em prol do requerente e este, de forma desavisada, optou por transferir tais numerários em prol da empresa FACILITA SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA (ID 155984477). Em um exame sumário, o que se viu é que o autor agiu com culpa exclusiva, afastando-se qualquer responsabilidade do BRADESCO. Neste sentido, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: (...) Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova indicativa da participação do banco réu no presente episódio, considero, em um exame sumário, que se mostra legítima eventual e futura cobrança das parcelas contratadas, na forma do art. 188, I, do CPC. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. (...) Em suas razões recursais (ID. 46457995), a parte agravante narra que se trata de ação promovida em face da instituição financeira agravada, tendo em vista a realização de depósitos não solicitados na conta corrente do Agravante, bem como a inclusão de empréstimo consignado não solicitado. Expõe que é correntista do Banco Bradesco e possuía um empréstimo com 60 prestações mensais no valor de R$ 365,69 que era adimplido pontualmente. Conforme narrado na exordial, prossegue o recorrente, recebeu uma ligação de pessoa supostamente empregada do Banco Bradesco lhe oferecendo uma amortização deste empréstimo, que passaria de 60 parcelas para 48 do mesmo valor. Alega que o telefonista possuía todos os seus dados sensíveis tais como, nome, CPF, dados bancários, valor do empréstimo, saldo devedor, forma de pagamento, etc, de modo que, diante da credulidade que este suposto funcionário passou ao Agravante, ele aceitou a proposta e o referido funcionário orientou o Agravante como seria o trâmite para a realização do procedimento de amortização. Diz que lhe foi informado que seria depositado em sua conta corrente a quantia equivalente total do seu empréstimo e que para a concretização do negócio o Agravante deveria pagar três boletos para que desse a quitação ao empréstimo que mantinha com o Banco, razão pela qual o recorrente, confiando estar tratando com o Banco Bradesco, efetuou o pagamento conforme orientação. Aduz que no mês seguinte, para a sua surpresa, a nova parcela não foi de R$ 365,69 e sim R$ 1.630,00 e que não seriam 48 parcelas, mas sim 60, o que fez com que a dívida que era de R$ 20.000 passasse à R$ 97.800,00. Argumenta que a necessidade de antecipação da tutela pretendida é medida que se impõe, notadamente em razão da característica absurda dos descontos que a Agravante vem sofrendo em sua conta bancária, objeto este do pedido, sendo certo, sofrerá grave revés financeiro se os descontos não forem suspensos. Defende que, há jurisprudência desse Tribunal no sentido de que, pairando dúvidas a respeito da legalidade de qualquer empréstimo bancário, há de ser aplicado o princípio do in dubio pro consumidor. Entende que a medida de suspensão não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida, recíproca que não se pode dizer verdadeira. Ressalta que a manutenção das cobranças durante o curso do processo traz ao Agravante um total desiquilíbrio financeiro ante o comprometimento de mais de 70% de sua renda, o que lhe reduz a dignidade e prejudica a sua sobrevivência. Ao final requer o recebimento do Agravo de Instrumento com a concessão de medida liminar de suspensão das parcelas vincendas no valor de R$ 1.630,00 e determinar que o Banco se abstenha de proceder com qualquer restrição junto aos órgãos de proteção de crédito em nome do Autor e que digam respeito ao empréstimo objeto desta lide, inclusive no que diz respeito ao Cadastro Positivo. No mérito, pede a reforma da decisão ID 156185848 para que seja determinada a suspensão das parcelas vincendas no valor de R$ 1.630,00 e determinar que o Banco se abstenha de proceder com qualquer restrição junto aos órgãos de proteção de crédito em nome do Autor e que digam respeito ao empréstimo objeto desta lide, inclusive no que diz respeito ao Cadastro Positivo até o deslinde do processo a quo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que, em relação à instituição bancária requerida (BANCO BRADESCO S.A.), o valor referente ao empréstimo consignado foi, efetivamente, posto à disposição do autor/agravante (id. 155984475, dos autos principais), o qual, por sua vez, realizou o pagamento de boletos, que possuíam como beneficiária a empresa FACILITA SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. (id. 155984477, dos autos principais), por acreditar, segundo sustenta, que tudo se tratava de procedimento legítimo relacionado à operação de redução do número de parcelas de seu empréstimo consignado. Em que pese a alegação do recorrente, não restou comprovado, de plano, qual teria sido a participação da instituição bancária requerida na suposta operação fraudulenta na qual o autor/agravante fora implicado. Em princípio, tendo o banco réu disponibilizado o valor do mútuo na conta do autor/agravante, não se evidencia, por ora, qualquer ilicitude por parte da instituição bancária na cobrança da contraprestação contratada, por meio do desconto consignado no contracheque do recorrente. Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pelo agravante sejam submetidas à uma análise mais aprofundada a ser feita por ocasião do julgamento de mérito do recurso, já que a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, no tocante à responsabilidade do BANCO BRADESCO S.A., não está devidamente demonstrada neste momento inicial. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora